Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DEDUZIDO APÓS A SENTENÇA COM VISTAS À INCLUSÃO DE FATURAS VENCIDAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA APOIO NO ART. 323 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O artigo 323 do Código de Processo Civil não dá respaldo à inclusão, no pedido ou na condenação, de prestações vencidas antes mesmo do ajuizamento da demanda omitidas pelo autor na causa de pedir e no pedido.
II. Agravo de Instrumento desprovido.